Tribunal: STF
Processo: RMS 24334
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Recurso em Mandado de Segurança. 2. Matéria eleitoral. 3.
Organização do Poder Judiciário. Preenchimento de vaga de juiz
substituto da classe dos advogados. 4. Regra geral. Art. 94, CF.
Prazo de 10 (dez) anos de exercício da atividade profissional. 5.
Tribunal Regional Eleitoral. Art. 120, § 1o, III, CF. Encaminhamento
 de Lista Tríplice. 6. A Constituição silenciou-se, tão-somente, em
relação aos advogados indicados para a Justiça Eleitoral. 7. Nada
há, porém, no âmbito dessa justiça, que possa justificar disciplina
diferente na espécie. 8. Omissão constitucional que não se converte
em "silêncio eloqüente" 9. Recurso a que se nega provimento